Tribunal: TJES
Processo: 5011523-43.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011523-43.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOY PEREIRA TORQUATO
RECORRIDO: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, apenas a parte recorrida
VIX CONSULT
apresentou suas contrarrazões (ID. 3747241).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELOY PEREIRA TORQUATO,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
c)
que o valor da causa não pode ser confundido com o proveito econômico a ser restituído;
d)
que o proveito econômico não está, necessariamente, atrelado ao valor do contrato;
e)
que o valor da causa não deve ser necessariamente o valor do contrato;
f)
que o valor da causa deve refletir o proveito econômico a ser restituído, o que é inferior ao teto do Juizado Especial, qual seja, R$ 25.700,00;
g)
que o termo “nulidade do contrato” não é fator determinante para afirmar que o valor do contrato deve ser o valor da causa;
h)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, de acordo com os documentos dos autos que comprovam que faz jus a dita benesse (ID. 3747237).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há ou não incompetência do Juizado Especial para julgar o pleito de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes realizado pelo recorrente, além da anulação do contrato em questão, visto que o valor total do contrato de consórcio excede o teto deste Juízo.

O recorrente argumenta que o valor da causa deve refletir o proveito econômico a ser restituído, qual seja, o valor combinado dos danos morais, danos materiais e lucros cessantes, que incorre na quantia de R$25.700,00. Segundo ele, o valor do proveito econômico perseguido reflete o valor a ser restituído em razão do engano ocasionado pelos próprios recorridos.

Por fim, afirma que, ante o provimento do pleito, haverá o cancelamento do contrato, não sendo o termo “nulidade do contrato” fator determinante para afirmar que o valor do contrato deve ser o valor da causa.

Em que pese tal alegação, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange à incompetência dos Juizados Especiais ante o valor da causa. Explico.

Destaca-se, de pronto, que além da busca pelo proveito econômico dos danos morais sofridos, do valor das parcelas pagas e dos lucros que deixou de auferir durante o tempo em que participou do grupo consorcial, o recorrente também pugna pela rescisão contratual, ou seja, seu deslinde total.

Contudo, tal deslinde não trata de um tipo de desistência realizada pelo autor, onde este deseja não mais participar do consórcio em questão, aceitando a devolução dos valores pagos já descontados das taxas de administração, cláusulas penais, entre outras.

O que ocorre no caso concreto é a afirmação de que o recorrente foi induzido a erro pelos recorridos, coagido de forma a assinar um contrato que posteriormente veio a revelar-se como um consórcio e que, portanto, deve ser rescindido.

Desse modo, diferentemente do alegado pelo recorrido, o cancelamento do contrato acarretará a nulidade do mesmo, posto que o negócio jurídico em questão retornará ao
status quo ante
, que o priva da produção de qualquer tipo de efeito jurídico.

Assim, no que tange o valor da causa, o art. 259, CPC ensina os parâmetros para a fixação. Veja-se:

Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: V - quando o litígio tiver por objeto a existência,
validade
, cumprimento, modificação ou rescisão
de negócio jurídico, o valor do contrato
;

Logicamente, ao se tratar da declaração de inexistência de um contrato, o seu valor global deve ser considerado, posto que este é o valor da rescisão que se busca alcançar.

A procedência do cancelamento do negócio jurídico
in casu
, se ocorresse, seria a procedência do pedido de anulação de uma dívida contraída pelo consorciado no valor de R$70.000,00.

Nessa esteira, é claro o entendimento de que a desobrigação do recorrente em pagar tal valor surge como proveito econômico pretendido por este, visto que o conceito de proveito econômico não pode abarcar apenas o que se quer efetivamente receber, mas também o que se deixa de pagar.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Nº 1.410.686 - SP (2011/0252223-0):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR CORRESPONDENTE À PARTE DO NEGÓCIO A QUE SE REFERE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. 1. Não há falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame tiver sido devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, com pronunciamento fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Toda demanda, ainda que despida de conteúdo econômico imediato, possui valor certo, tendo em vista o fato de o direito processual brasileiro não conceber causas de soma inestimável (art. 258 do CPC). 3. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor. 4.
Verificando-se que a causa visa discutir a existência, validade, cumprimento, modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, seu valor deve ser extraído deste mesmo negócio jurídico
; e se o litígio não envolver o negócio jurídico por inteiro, mas somente parte dele, sobre essa parte recairá o valor da causa. 5. Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade. 6. Recurso especial parcialmente provido. (sem grifos no original)

Portanto, havendo nos autos o pedido de rescisão contratual, o valor global do contrato em questão deve compor o valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE O VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR TOTAL DA CAUSA É O VALOR DO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PROVEITO ECONÔMICO NO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.